Tribunal: STF
Processo: RE 1536682
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDA O INTEGRALIZADO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 796 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (doc. 95, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 129).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; 150, I; e 156, § 2°, I, da mesma Constituição (doc. 138). Para tanto, sustenta-se que:



    [o] v. acórdão recorrido, em total desrespeito a norma do art. 150, I, afim de possibilitar a exação por parte do Fisco municipal, instituiu novo requisito limitante ao art. 156, § 2º, I, da CF, sem que houvesse qualquer previsão legal para tanto.



    [...]



    Não há disposição na norma acima exposta, que obrigue ou mesmo disponha que o valor do bem integralizado deva corresponder ao valor venal municipal, condicionando-se assim a imunidade como faz crer o v. acórdão recorrido.



    [...]



    E não há espaço para dizer que o entendimento fixado no julgamento do Tema 796, permite a tributação no caso sub judice conforme pretendido pelo fisco municipal, vez que em nenhum momento do voto tido como vencedor, identifica-se qualquer disposição no sentido de utilização do valor venal municipal. 



    Na verdade, a controvérsia dirimida pelo C. STF é totalmente desconexa com a hipótese dos autos, não sustentando o entendimento errôneo aplicado pelo v. acórdão recorrido. 



    O C. STF, data maxima venia, ao definir a tese do Tema 796, exteriorizou como fundamento, erroneamente aplicado pelos Tribunais Pátrios, que: não será aplicável a imunidade do ITBI, quando parte do valor dos bens ou direitos que se busca integralizar, forem destinados a criação de uma reserva de capital.



    Posto isto, o caso aqui julgado é totalmente distinto e reclama a garantia constitucional de imunidade tributária, já que nenhum valor foi usado para compor uma reserva de capital.



    Todo o valor dos imóveis foi utilizado para a formação do capital social, atribuindo ao imóvel o seu valor nominal, afastando assim a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital e também o ITBI, em estrita observância aos ditames legais aplicáveis na espécie.



    No caso, não houve a criação de uma reserva de capital ou destinação diversa daquela prevista pela norma constitucional. Realizou-se na hipótese a incorporação dos imóveis ao patrimônio da empresa em realização de capital social conforme previsto no art. 156, § 2º, I, da CF, utilizando-se todo o valor atribuído ao imóvel para tal fim.



    [...]



    Quer dizer, não houve qualquer ilegalidade por parte da Recorrente ou de seus sócios em atribuir ao bem a ser transmitido ao patrimônio da empresa em realização de capital social subscrito, o valor constante da respectiva declaração de bens, uma vez que buscava evitar a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital, não havendo ainda, o constituinte por meio do art. 156, § 2º, I, da CF, previsto qualquer restrição neste sentido.



    Logo, é nítida a violação praticada pelo v. acórdão, ao afastar a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, utilizando-se de forma equivocada do precedente deste C. Supremo Tribunal Federal e exigindo tributo em descompasso com o texto constitucional, violando, concomitantemente, o art. 150, I, da CF, implicando na necessidade de conhecimento e total provimento do presente Recurso Extraordinário (doc. 138, pp. 23-26).



    Em 26/3/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 280), que opinou pelo não provimento do recurso (doc. 282). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Incidência sobre o valor do bem que exceda o integralizado. Tema 796. Tema 796 - Tese fixada: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” Acórdão atacado que aplicou, ao caso dos autos, o Tema 796, quanto ao limite de incidência da imunidade tributária, a saber, o capital social integralizado, ressalvando a possibilidade de aferição de diferença entre ele e o valor de mercado dos bens transmitidos em regular procedimento administrativo. Parecer pelo não provimento do recurso (doc. 282, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Colhe-se dos autos que os apelantes pretendem o reconhecimento da incidência de imunidade de ITBI sobre a transferência do imóvel "Fazenda Olho D´Água", com área de 2.131.8619 hectares, matrícula 27.308, CRI de Coxim-MS, de propriedade de Maria Angelica Maia Cintra, a título de integralização de capital social. O capital social da impetrante é de R$ 24.141,94 e o montante a ser integralizado com o imóvel é o mesmo valor, enquanto seu preço foi avaliado em R$ 21.421.900,00. 



    Administrativamente foi reconhecida a imunidade apenas no que tange à quantia a ser integralizada e não sobre o montante total do imóvel, de forma que sobre o excedente deveria ser recolhido o tributo.



    [...]



    A mens legis é, portanto, mobilizar bem imóvel para o desenvolvimento da atividade empresarial. Logo, o valor que excede o capital subscrito caracteriza-se como transferência de patrimônio e, portanto, deve ser tributado. 



    Consabido, para a constituição de uma sociedade é necessária a composição de capital em moeda ou em bens para garantir sua manutenção ou, ao menos, seu início. Integralizar o capital social, portanto, é o mesmo que pagá-lo. Todo pagamento, por sua vez, é relativo a um preço; e o preço do capital social é aquele estipulado no contrato social da empresa, nem mais, nem menos. 



    O excedente, por óbvio, não integra esse mesmo capital. Constitui uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações aos demais ativos e passivos da empresa e, nesse sentido, não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Diante disso, não há falar que qualquer incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, haja vista que a ressalva constitucional refere-se apenas aos casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não à transmissão de bens/direitos destinada à realização de capital.



    Logo, resta imune a transmissão de bens e direitos para integralização de capital social, fato que, contudo, não permite interpretação extensiva, para abranger a mera transferência de patrimônio ou reserva de capital, justamente porque a imunidade constitui exceção à capacidade tributária ativa, que deve ser analisada de forma estrita ao escopo do legislador (doc. 95, pp. 4-5).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 796.376 RG/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    Por oportuno, colaciono a ementa do citado processo paradigma:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS VALORES DOS BENS. SÚMULA 279/STF. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.533.758 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28/3/2025 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA Nº 796. APLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária em relação ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, I da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376/SC, Tema nº 796 da Repercussão Geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.487.168 AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.459.763 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa (RE 1.442.626 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/10/2024 – grifei).



    Por fim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Confira-se, por oportuno, a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator